Tribunal: TJDFT
Processo: 0713260-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713260-60.2025.8.07.0001 RECORRENTE: AGUSTINHA TORRES CARVALHO RECORRIDO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DESPACHO Indefiro o requerimento formulado na petição de ID 77393566 (disponibilização da guia de preparo do recurso especial), porquanto apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem, devendo a guia ser emitida perante o Tribunal competente para julgamento do recurso. Aguarde-se o transcurso do prazo para regularização do preparo concedido pelo despacho de ID 77194824. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007